Tribunal: TJES
Processo: 0003117-75.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003117-75.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 421 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
VERBA HONORÁRIA. MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1)
A Defensoria Pública, embora seja autônoma e independente, é órgão administrativo desprovido de personalidade jurídica, razão pela qual, com fulcro na Súmula nº 421, do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

2)
A conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante. Precedentes do TJES.

3)
Desse modo, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, decerto não é cabível a condenação ao pagamento de honorários.

Recurso provido.

4)
Não tendo o Município oferecido resistência à pretensão deduzida pela parte autora, conclui-se não ter dado causa ao ajuizamento da demanda, na medida em que somente tomou conhecimento da pretensão quando cientificado da decisão liminar, a qual fora imediatamente cumprida.

5
)
Desse modo, em homenagem ao princípio da causalidade, não pode o recorrente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Como cediço, a Defensoria Pública Estadual não ostenta personalidade jurídica própria, permanecendo vinculada à Administração Direta Estadual, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça considerou que a referida instituição integra o ente estatal, não tendo sentido, pois, condená-lo ao pagamento de honorários de sucumbência, já que se confundem as figuras do credor e do devedor, a teor do artigo 381 do Código Civil:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (STJ, Corte Especial, REsp nº 1.108.013/RJ, rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)

Esse entendimento, aliás, está plasmado na súmula 421 do STJ, a saber:

Súmula nº 421: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Inclusive, o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que
“a atual redação do art. 4º, XXI, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence.”
(AgInt no AREsp 1124082/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).

Ademais, conforme jurisprudência desta egrégia Segunda Câmara Cível,
“a conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151572880, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

Desse modo, decerto não ser cabível, na hipótese, a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários, na esteira da pacífica orientação desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. II. Malgrado os regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014, o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024219001385, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 29/06/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça mantém sua posição chancelada em sede de recurso repetitivo e enunciado sumular de número 421, segundo a qual não são devidos honorários advocatícios à DEFENSORIA PÚBLICA quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. 2. Cabe salientar que a autonomia da DEFENSORIA PÚBLICA não afasta o fato de que esta é um órgão do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ou seja, instituição que não possui personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público em pagar-lhe verbas sucumbenciais, por restar caracterizada confusão entre credor e devedor. 3. A súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de súmulas, por conseguinte, não é cabível a adoção da técnica do overruling. 4. [¿] Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. [¿] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190057894, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047190079732, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA HONORÁRIA sucumbencial. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E Desprovido.
1) A Defensoria Pública, embora seja autônoma e independente, é órgão administrativo desprovido de personalidade jurídica, razão pela qual, com fulcro na Súmula nº 421, do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 2) A conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante. Precedentes do TJES. 3) Desse modo, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, decerto não é cabível a condenação ao pagamento de honorários.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160257259, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
dou
provimento
para excluir a condenação do Estado ao pagamento dos honorários sucumbenciais
.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LINHARES

Como cediço, a isenção ao ente público municipal com fundamento na Lei Estadual nº 9.900/12 não mais se aplica, por ter sido expressamente revogada pela Lei Estadual nº 9.974/13.

Contudo, a possibilidade de condenação de município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual não indica que, no caso concreto, tal verba seja devida, haja vista o princípio da causalidade.

Com efeito, na hipótese em apreço, a Municipalidade
não resistiu à pretensão,
inexistindo informação de negativa administrativa.

Ademais, não houve apresentação de contestação ou recurso contra decisão liminar, que somente não foi cumprida pelo recorrente em razão do pronto atendimento pelo Estado do Espírito Santo, não havendo que se falar, portanto, em resistência.

Nesse contexto, por não ter dado causa ao ajuizamento da demanda e também não ter oferecido resistência à pretensão deduzida na petição inicial, descabe falar em condenação ao pagamento da verba honorária fixada em sentença.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Entende-se que não houve resistência à pretensão apresentada pela parte recorrida. Inexiste, portanto, segundo entendimento clássico, lide.
2. Precedente do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
Se o réu não deu causa ao ajuizamento da demanda e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição in
icial, não tem cabimento condenar-lhe ao pagamento de custas ou honorários advocatícios.
(TJES, Classe: Apelação, 067110009189, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 17/05/2017) 3. Ausente a lide, se a parte apelada não ofereceu nenhuma resistência, afasta-se a condenação a pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Sentença reformada. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 069170016559, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018)

AÇÃO RESCISÓRIA ART. 966, V, DO CPC MUNICÍPIO DE VIANA CONDENADO NO PAGAMENTO DE CUSTAS EM EXECUÇÃO FISCAL MANIFESTA VIOLAÇÃO DO ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80 PEDIDO DA AÇÃO ACOLHIDO ART. 487, I, CPC/2015. [...]. 3 Pedido da ação rescisória acolhido (art. 487, I, do CPC/2015), para desconstituir a coisa julgada formada na sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal nº 0018739-52.2012.8.08.0050,
na parte que condenou a municipalidade requerente no pagamento das custas processuais. Sem custas, nem honorários advocatícios, pois os demandados não deram causa ao ajuizamento da lide e não houve resistência aos pedidos constantes da inicial.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170049041, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 05/06/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
dou
provimento
para excluir a condenação do Município ao pagamento dos honorários sucumbenciais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.